Tribunal: TJSP
Processo: 1004066-91.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – Pretensão de compelir os apelantes e o interessado ao pagamento do valor correspondente a 100 (trinta) salários mínimos, a título de indenização por danos morais, decorrentes de erro de diagnóstico médico – Sentença de procedência da ação, para condenar os apelantes ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – Pretensão de compelir os apelantes e o interessado ao pagamento do valor correspondente a 100 (trinta) salários mínimos, a título de indenização por danos morais, decorrentes de erro de diagnóstico médico – Sentença de procedência da ação, para condenar os apelantes ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser atualizada nos moldes da tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescida de juros de moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do arbitramento – Pleito de reforma de ambos os apelantes para a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redução da condenação ao pagamento por danos morais – Não cabimento – PRELIMINARES – Justiça gratuita pleiteada pela primeira apelante – Acolhimento – Primeira apelante que pode ser enquadrada na condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC – Documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Justiça gratuita concedida – Intempestividade do recurso da segunda apelante, alegada pela apelada – Acolhimento – Decisão de rejeição dos embargos de declaração que foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 10/11/2.021, sendo considerada a data de sua publicação o dia 11/11/2.021 – Apelação da segunda apelante que foi interposta somente em 15/03/2.022, quando há muito já havia escoado o seu prazo recursal de quinze dias úteis – Apelação da segunda apelante não conhecida – MÉRITO – Responsabilidade subjetiva pela suposta falha na prestação de serviço público – Apelada que recebeu diagnostico de óbito fetal em exame realizado pela segunda apelante, contratada da primeira apelante – Exames realizados em outra clínica atestaram que o feto estava vivo e saudável – Erro de diagnóstico médico configurado – Existência do dever de indenizar – Dor e angústia sofridos pela apelada com a notícia do óbito fetal e da necessidade de realização da curetagem – Valor de R$ 30.000,00 (tinta mil reais) fixado pelo d. magistrado que se mostra razoável e proporcional, de modo que satisfazer o seu caráter punitivo e compensatório, sem configurar enriquecimento sem causa – APELAÇÃO da segunda apelante não conhecida, e APELAÇÃO da primeira apelante não provida.